Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-48.2017.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-48.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRADE E PEREIRA LTDA - CNPJ: 11.087.959/0001-22 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (APELANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDAS “FIADO” EM NOME DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO – ÔNUS DA QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – INTELIGÊNCIA DO INCISO I, DO ART. 3373, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Cabe à autora demonstrar que o réu/apelante autorizou terceiros a efetuarem compra em seu nome, responsabilizando-se pelo pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Com efeito, a regra que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, enquanto que ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, Art. 373).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Carlos Eduardo Prado Ruiz
, objetivando a reforma da sentença preferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Cobrança no. 0002032-48.2017.8.11.0018, ajuizada por
Andrade e Pereira Ltda.

A magistrada singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 19.921,73 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c §1o, do art. 161, do CTN (Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ), ambos a partir do inadimplemento da obrigação (art. 397, caput, do Código Civil). Por consequência, fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 35394487).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o julgador valeu-se de circunstâncias fáticas que foram mencionadas pela apelada tão apenas na peça de impugnação à contestação.

Defende que cabia ao autor/apelado demonstrar nos autos que terceiros adquiriram, com a autorização do autor/apelante, produtos e mercadorias comercializadas pela empresa, valendo-se de autorização prévia, requisição ou outro documento hábil a exteriorizar a regular constituição da dívida em nome do réu/apelante, o que não ocorreu.

Sustenta que a afirmativa defensiva do réu/apelante, que comprou e pagou todas as suas dívidas junto à autora/apelada não convalida ou torna hígidos os documentos carreados com a peça inicial (ID’s 35394489/35394490).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 35394494/35394496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não da dívida, que pudesse ensejar a condenação do réu ao pagamento da quantia exigida na inicial.

Pois bem.

Pelo do que dos autos consta, o pedido inicial está embasado em diversas notas fiscais correspondentes ao período de março/2014 a dezembro/2014, assinadas por várias pessoas além do réu/apelante.

Nesse contexto, tem-se que, diferentemente do que entendeu a sentenciante, a autora/apelada, não fez prova constitutiva do seu direito, a teor do que dispõe o art. 370, II, do CPC.

Com efeito, no caso, a autora/apelada deveria ter demonstrado que o réu/apelante autorizou tais terceiros a efetuarem a compra em seu nome, responsabilizando-se pelo pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Não bastasse a falta de prova acerca da autorização pelo réu/apelante de aquisição de mercadoria em seu nome, não é crível que a autora/apelada tenha continuado a proceder a venda de produtos até o mês de dezembro/2014, quando alega estar o réu/apelante inadimplente desde o mês de abril/2014.

Nesse contexto, entendo que a cobrança das notas fiscais deve-se dar em face de cada pessoa/terceiro que nela lançou o sua rubrica, não estando obrigado o réu/apelante ao seu adimplemento, exceto em relação àquela nota fiscal colacionada ao ID 35393490 – Pág. 6, no valor de R$ 46,66 (quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a qual foi reconhecida como devida pelo próprio réu/apelante (ID 35394455 – Pág. 2).

Destaca-se que a prova testemunhal produzida não é capaz de dar subsídio à cobrança em nome do réu/apelante, mormente porque as próprias funcionárias da autora/apelada, Sra. Rosangela e Sra. Cilene, afirmam que existia um pré-cadastro/termo de autorização acerca das pessoas autorizadas a efetuar a compra em nome do réu/apelante, sendo eles os filhos (Rodolfo, Carlinhos e Lidiane) e a esposa (Lídia).

No entanto, embora alegarem que o aludido pré-cadastro/termo de autorização fica registrado no sistema, podendo, inclusive, ser impresso, tem-se que a autora/apelada não juntou tal documento aos autos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Com efeito, a regra que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, enquanto que ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ÔNUS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 373, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito
, de modo que competia ao executado demonstrar de forma real que efetuou o pagamento integral ou parcial dos valores que embasam a ação de execução
.
(N.U 1003432-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Logo, inexistindo prova capaz de dar guarida à cobrança em nome do réu/apelante, é de rigor a reforma da decisão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021